Tribunal: TJSP
Processo: 1009283-48.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Ação de cobrança de nosocômio em face de consumidor. Denunciação da lide à operadora do plano de saúde. Procedência da ação principal e procedência da lide secundária. Insurgência da consumidora e da operadora de saúde.

Negativa de cobertura. Litisdenunciante diagnosticado com infarto agudo do miocárdio, com prescrição médica para

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Ação de cobrança de nosocômio em face de consumidor. Denunciação da lide à operadora do plano de saúde. Procedência da ação principal e procedência da lide secundária. Insurgência da consumidora e da operadora de saúde.

Negativa de cobertura. Litisdenunciante diagnosticado com infarto agudo do miocárdio, com prescrição médica para realização de cateterismo e anglioplastia, com prótese. Seguradora que não cobre os custos dos procedimentos. Inadimplemento pontual que não autoriza a sconuspensão dos serviços prestados. Abusividade manifesta. Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que representam restrições à autonomia privada. Conduta da operadora de saúde que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Prestadora de serviços que confunde boa-fé com interesse próprio. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Precedentes. Sentença mantida.

Cobrança da dívida pelo hospital, face negativa de cobertura do plano de saúde. Medida legítima. Exercício regular do direito do nosocômio. Sentença mantida. Recurso desprovido.